Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720477-38.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA, MB CONSULTORIA EIRELI - ME APELADO: MB CONSULTORIA EIRELI - ME, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES, NAIR ALVES CEDRO, MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA contra MB CONSULTORIA EIRELI – ME, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES, MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA e NAIR ALVES CEDRO, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível interposta por MB CONSULTORIA EIRELI - ME contra MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA, sendo ambos, em face de Sentença (ID 59421660) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a resolução do contrato, condenar os Réus ao pagamento dos alugueres vencidos nos meses de maio a julho de 2017, e das parcelas vencidas no trâmite da ação até a efetiva entrega do imóvel, bem como honorários sucumbenciais e custas processuais. A parte Apelante MB CONSULTORIA EIRELI-ME não é beneficiária da gratuidade de justiça. De igual maneira, foi verificado no Despacho de ID 19290688 que não houve o recolhimento das custas recursais. No despacho de ID 19290688, a parte Apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Na Certidão de ID 20381070, esta Relatoria constatou que a parte Apelante não recolheu o preparo em dobro. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do recurso de Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação Cível da parte MB CONSULTORIA EIRELI-ME por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de Dezembro de 2019. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 13 de outubro de 2020 14:42:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador